Tribunal: TJES
Processo: 5000813-46.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTO
S
. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. DECOTE NECESSÁRIO. 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3
(DOIS TERÇOS)
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta por dois réus em face de sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos devido a contradições nos relatos da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para: afastar a valoração negativa da personalidade com base em atos infracionais; decotar a agravante do perigo comum por falta de debate em plenário; e aplicar a fração máxima de redução pela tentativa (tentativa branca).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões centrais consistem em: (I) verificar se o veredicto condenatório carece de amparo probatório mínimo; (II) estabelecer se atos infracionais pretéritos podem fundamentar a exasperação da pena-base; (III) definir se agravante não debatida em plenário pode ser aplicada pelo juiz sentenciante; (IV) determinar a fração adequada de redução pela tentativa em caso de ausência de lesões na vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri fundamentada no art. 593, III, "d", do CPP, exige que a decisão seja arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório. Havendo nos autos versão que sustente a tese acusatória — como o reconhecimento dos réus pela vítima e depoimentos policiais que confirmam a dinâmica dos fatos —, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

4.
Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de atos infracionais para negativar os vetores de antecedentes, conduta social ou personalidade. Mantêm-se, contudo, as negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da premeditação (
modus operandi
) e do uso de veículo motorizado para facilitar a fuga.

5.
É vedado ao magistrado singular, no procedimento do Júri, aplicar agravantes que não tenham sido objeto de debate entre as partes durante a sessão em plenário, sob pena de violação ao princípio do contraditório e aos limites da competência do Conselho de Sentença.

6.
Quanto à tentativa, o critério de redução deve pautar-se pelo
i
n
ter criminis
percorrido. Tratando-se de "tentativa branca" ou incruenta, em que os disparos não atingiram o ofendido nem causaram lesões corporais, impõe-se a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 14, II, 33, 44, 59 e 61, II; Código de Processo Penal, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025. STJ, HC n. 927.384/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 991.401/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025. STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 02.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-46.2024.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000813-46.2024.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: GERALDO ALVES JUNIOR, GABRIEL ZIVIANI NOVELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRENO RIBEIRO DE SOUZA
e
GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os no crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo a Breno Ribeiro de Souza a pena de 12 (doze) anos de reclusão e a Gabriel Junior Alves Pereira a sanção penal de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 16390110), a defesa sustenta, em suma, que a decisão proferida pelos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta que a condenação se baseou em versões contraditórias apresentadas pela vítima no curso da persecução penal, que variaram quanto à dinâmica dos fatos, à identificação dos autores e à motivação do crime. Diante de tais inconsistências, requer a anulação do julgamento proferido pelo Plenário do Júri, com a consequente submissão dos réus a novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, para que: a) seja redimensionada a pena-base de ambos os réus, afastando-se a exasperação que considera exacerbada; b) seja afastada a valoração negativa da personalidade do réu Breno, por se basear em atos infracionais pretéritos; c) seja decotada a agravante do perigo comum para ambos, por não ter sido submetida à apreciação do Conselho de Sentença; e d) seja aumentada a fração de diminuição pela tentativa, em razão de se tratar de "tentativa branca".

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (ID 16390118), nas quais o órgão pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a soberania do veredicto do Conselho de Sentença e a correção da dosimetria da pena aplicada.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16980571), de lavra do Procurador de Justiça Josemar Moreira, que opina pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, para que seja mantida integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, no que consiste ao pedido de submissão do réu a novo julgamento, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Este é o entendimento remansoso no seio do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos
.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo Júri Popular, descabe a pretensão da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face dos réus Breno Ribeiro de Souza e Gabriel Junior Alves Pereira, no delito de tentativa de homicídio cometido em detrimento do ofendido Marcos Aurélio Carlos Meneses.

Disseca a denúncia (ID 16389796), os seguintes fatos:

“
Consta no Inquérito Policial acostado aos autos, que serve de suporte para a presente denúncia, que no dia 13 de julho de 2024, por volta das 00h40m, na Rua Genuíno Gama, Bairro Divino Espírito Santo, os denunciados, em comunhão de vontades, utilizando se de arma de fogo, atentaram contra a vida da vítima, o Sr. Marcos Aurélio Carlos Meneses, vulgo “Koreia”, disparando cerca de 5 projeteis na direção da vítima, somente não consumando seus desígnios criminosos por circunstâncias alheias à
s
suas vontades
”.

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do Boletim Unificado; do Relatório de Investigação (ID nº 16389793) e das fotografias dos vestígios encontrados na residência da vítima, os quais indicam a ocorrência dos disparos de arma de fogo.

De igual modo, quanto à
autoria do crime
, concluo que, embora a defesa aponte contradições nos relatos da vítima, existe uma linha probatória que sustenta a convicção dos jurados. A versão exposta pelo ofendido no curso do inquérito policial, ainda que possa apresentar inconsistências sobre as circunstâncias fáticas, é veemente ao atribuir aos réus a autoria da tentativa de homicídio.

No termo de declaração prestado perante a autoridade policial em 15 de julho de 2024 (ID nº 16390110, p. 5/6), a vítima Marcos Aurélio Carlos de Meneses relatou:

“[...] QUE NUMA QUARTA VEZ, A SITUAÇÃO MUDOU DE RUMO, OU SEJA, JÁ NÃO MAIS ERA O RAIACK QUE ESTAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA E SIM OUTRA PESSOA MORENA E TIPO ALTO, NÃO DANDO O DECLARANTE A CERTEZA, MAS TEM A IDEIA DE QUE POSSA SER O TAL DE GABRIEL GB, SALIENTANDO QUE ESTE CARONA ESTAVA DE TOUCA TIPO NINJA E, QUANTO AO CONDUTOR NÃO SE TEM DUVIDAS DE QUE ERA O BRENO E, QUE NESTA QUARTA E ULTIMA VEZ, PRESENTINDO O DECLARANTE QUE ALGO ESTAVA PARA ACONTECER, NÃO SENDO MUITA SURPRESA PARA O MESMO, OS DOIS RAPAZES AO VER O DECLARANTE QUE INICIALMENTE ESTAVA TRANQUILO, BRENO E O RAPAZ PASSANDO, CHEGOU A DIZER "
COREIA, ESPERA AI UM MINUTINHO QUE ESTOU VOLTANDO
" E, TENDO ASSIM FALADO, O DECLARANTE VENDO QUE A MOTOCICLETA IRIA RETORNAR, ARRUMOU UM JEITO IMEDIATO DE AUSENTAR-SE DE ONDE ESTAVA DE FATO,
A MOTO RETORNOU, SENDO GUIADA POR BRENO E O GARUPA O RAPAZ MORENO E COM CAPUZ, ONDE UM POUCO DISTANTE E SEM SER VISTO, UM DOS DOIS QUE ESTAVA NA MOTOCICLETA EFETUARAM APROXIMADAMENTE (05) DISPAROS DE ARMA DE FOGO E EM DIREÇÃO A CASA DO DECLARANTE, TENDO A CONVICÇÃO DE QUE OS DISPAROS ERAM PARA ACERTAR O DECLARANTE, POIS PELO FATO DE TER CORRIDO E SAÍDO DO LOCAL, VIU QUE AMBOS CHEGARAM APIAR DA MOTO E ENTRARAM NA CASA DO DECLARANTE, O QUE LEVA A CRER SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE O ALVO ERA SIM O DECLARANTE
[...]”.

Em seu depoimento judicial, o policial militar Robert Luiz Bernardes Ernesto confirmou ter atendido a ocorrência e que a vítima, na ocasião, apontou os réus como os autores dos disparos, indicando que a motivação estaria ligada a dívidas de drogas (ID nº 16390101). O policial Bruno Berto Lopes, ouvido em juízo (ID nº 16390103), corroborou a narrativa, afirmando que a vítima identificou os acusados e que foram encontrados vestígios dos tiros na residência.

Com base nesse contexto fático, é possível perquirir que os jurados, diante das teses da acusação e da defesa, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil, amparada nos depoimentos colhidos e nos indícios materiais. A existência de uma vertente probatória que sustenta a condenação é suficiente para afastar a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Somado a isso, eventual pretensão desclassificatória sustentada pelos patronos e a alegada ausência de
animus necandi
deve ser submetida ao Plenário do Júri, não cabendo ao magistrado singular e nem mesmo ao Tribunal no julgamento do recurso de apelação, substituir o veredicto validamente externado pelos jurados e amparado em acervo probatório, que concluíram terem os acusados agido imbuídos com
animus
de ceifar a vida da vítima.

A respeito do tema:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

1. Quanto aos pedidos atinentes à nulidade em razão da utilização da fundamentação per relationem - sem o acréscimo de novas razões de decidir pela Corte de origem - e do excesso de linguagem, não houve debate de forma específica na origem nem sequer a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração.

Em tal particularidade, ausente o necessário requisito do prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356/STF).

2. "[...] a jurisprudência desta Corte Superior exige o prequestionamento mesmo quando a suposta ilegalidade surja no próprio acórdão recorrido" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.852.897/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021).

3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.

4. "Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

5. "[N]os termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 'a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos' (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)" (AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ.
REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe de 26/11/2021
)”.

Dessa feita, concluo que a pretensão defensiva de anulação do julgamento não merece prosperar, pois a decisão do Júri Popular encontra respaldo em provas extrajudiciais e judiciais, circunstância esta que impede o acolhimento do pedido e impõe a manutenção do veredicto condenatório.

Sucessivamente, requer a defesa a revisão da dosimetria de pena dos acusados, para que
a)
a pena base de ambos seja conduzida ao mínimo legal, ante aos fundamentos inválidos empregados para a fundamentação dos vetores (art. 59, CP);
b)
seja promovido o decote da agravante de perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), pois não consta sua submissão ao Plenário do Júri e inexistem provas de sua incidência;
c)
o aumento da causa de diminuição de pena derivado da tentativa (art. 14, II, CP) na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a pretensão defensiva merece
parcial provimento.

O crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) estabelece penalidade abstrata de
06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão
.

Ao proceder à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na dosimetria dos acusados, o julgador promoveu a negativação dos vetores da
culpabilidade
;
personalidade
e
circunstâncias do crime
em relação ao réu Breno Ribeiro de Souza e maculou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do delito
em face do acusado Gabriel Junior Alves Pereira, fixando a pena base de ambos em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Contudo, além de ter promovido incremento além do devido na exasperação da pena com base em cada circunstância judicial valorada negativa, empregou o julgador fundamento inválido para a mácula da personalidade do acusado Breno Ribeiro de Souza, ao dispor:

“
Observo que o acusado possui personalidade voltada para a prática criminosa, levando-se em consideração que já enfrentou, quando menor, duas representações pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (nº 0000856-10.2020.8.08.0019, 0000179-09.2022.8.08.0019) e uma de ameaça (nº 0000354-03.2022.8.08.0019)
”.

Conforme precedente pacificado no seio do Superior Tribunal de Justiça e reproduzido pelos demais Tribunais, a prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base do réu através da valoração negativa dos vetores “antecedentes”, “conduta social” ou “personalidade”. Visando reforçar os argumentos expostos, seguem os arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. UTILIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO.

I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.

II -
As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade, porquanto o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal
.

III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(
TJDF.
Acórdão 1933620, 0721219-24.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024,
publicado no DJe: 21/10/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de redução da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas, contestando o aumento da pena-base com base em histórico de atos infracionais e pleiteando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se o histórico de atos infracionais do paciente pode ser utilizado para aumentar a pena-base;

(ii) se há elementos concretos que afastem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ, alinhada com a jurisprudência do STF, restringe a admissibilidade do habeas corpus em tais situações (AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024).

4.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

5. No caso dos autos, a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.

6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos relacionados à traficância (como balança de precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento habitual em atividades criminosas, afastando o redutor (AgRg no HC n. 850.190/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023).

7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o paciente era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. Com a fixação da pena-base no mínimo legal, o quantum da pena imposta ao paciente permite a fixação do regime semiaberto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (
STJ.
HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 6/12/2024
)”.

Diante disso, merece decote a exasperação da pena promovida pelo Juiz na dosimetria do réu Breno Ribeiro de Souza, no que pertine à valoração negativa da personalidade, devendo referido vetor ser considerado como neutro, haja vista a ausência de elementos nos autos que permita concluir de forma diversa.

Em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias em que cometido o crime, empregou o MM. Juiz idêntico fundamento na dosimetria de pena dos acusados, que seguem (sentença em ID nº 16390109):

“
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista que a tentativa de homicídio em relação à vítima não ocorreu de forma imediata. Depreende-se dos autos que o acusado passou diversas vezes próximo a casa da vítima e retornou a fim de praticar o crime, configurando, assim,
modus operandi
. Além disso, conforme relatado nas investigações foram efetuados 05 (cinco) disparos contra a residência da vítima, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.
(...)
As circunstâncias

do delito
merecem censura, pois, para a prática do crime, o acusado contava com o apoio logístico de um veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, por sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.
(...)”.

De fato, restou evidenciado no curso da instrução criminal, seja pelas declarações do ofendido na esfera policial, como no depoimento dos policiais militares, que confirmaram na íntegra as investigações, que os réus rodearam por várias vezes a residência da vítima, de modo que a tentativa de homicídio não foi praticada de forma impulsiva, mas derivada de prévia premeditação acerca do modo de execução e momento em que deveriam agir com o fim de ceifar a vida da vítima.

Cumpre ainda registrar que foram proferidos 05 (cinco) disparos de arma de fogo em face da residência do ofendido, o que somente confirma o
animus
homicida e que a ação não visou unicamente amedrontar o ofendido.

Referida dinâmica fática demostra a alta reprovabilidade da conduta dos acusados, sendo capaz de validamente promover o incremento da dosimetria da pena.

As circunstâncias do crime, igualmente, foram maculadas com emprego em fundamentos válidos (art. 93, IX, CF/88).

Digo isso porque, o delito foi praticado mediante o emprego de motocicleta, bem móvel que permite locomoção ligeira dos acusados e facilita a fuga após a ação delitiva. Referida particularidade tem sido empregada como fundamento para a majoração da pena base, justificando a valoração negativa das circunstâncias do delito. Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.

2. No caso, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.

3. A sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.

4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. Ademais, tendo sido reconhecida pelos Jurados a intenção do acusado em ceifar a vida da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime.

5. Em relação à configuração das qualificadoras, deve ser mantida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri quando evidenciado que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos.

6. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando restar demonstrado o plus de reprovabilidade na conduta do agente.

7. Se o acusado possui condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos ora em análise, deve ser considerado tecnicamente primário, mas portador de maus antecedentes

8.
A fuga a bordo de veículo automotor pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

9. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

(
TJDF
. Acórdão 1656611, 0706007-04.2019.8.07.0010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2023,
publicado no DJe: 07/02/2023
)”.

Por fim, tem-se que a certidão ID nº 16390094 atesta que o réu Gabriel Júnior Alves Pereira detém condenação penal definitiva nos Autos nº 0001219-70.20158.08.0019, capaz de promover a mácula dos antecedentes criminais.

Nesse ponto, realizando a revisão da dosimetria de pena dos acusados, preservo a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
circunstâncias
em que cometido o crime, em relação ao réu
Breno Ribeiro de Souza

e considerando a pena abstrata do crime, exaspero cada vetor aferido como negativo proporcionalmente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, arbitrando a pena base do réu em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por simetria e empregando o mesmo patamar de aumento para cada circunstância judicial negativada, considerando terem sido 03 (três) as maculadas em face do acusado
Gabriel Júnior Alves Pereira

(
culpabilidade
;
antecedentes
e
circunstâncias
)
, promovo o redimensionamento da pena base do réu para
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o MM. Juiz reconheceu a agravante de perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), exasperando a pena intermediária de ambos os acusados.

Todavia, observo pela quesitação dos jurados em ID nº 16390099, que a matéria não foi submetida à discussão pelo Plenário do Júri, circunstância que impede a majoração da pena pela configuração da agravante citada.

Esse tem sido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes que relaciono abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2.
Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante.

Precedentes.

3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação. (
STJ.
AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEDADA A APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à anulação do julgamento por suposto erro na aplicação da pena. O agravante foi condenado a 39 anos e 4 meses de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

2. O Tribunal de origem desproveu o recurso da defesa e deu parcial provimento ao do Ministério Público, reconhecendo o concurso material entre os crimes e majorando a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante de crime cometido contra cônjuge, não debatida em plenário, pode ser considerada na dosimetria da pena.

4. Outra questão é a correta aplicação do concurso material em vez da continuidade delitiva entre os crimes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que agravantes e atenuantes devem ser debatidas em plenário para serem consideradas na dosimetria da pena.

6. O Tribunal de origem corretamente aplicou o concurso material, pois os crimes foram cometidos com desígnios autônomos. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA DOSIMETRIA DA PENA, AFASTANDO A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA CÔNJUGE. (STJ. AREsp n. 2.511.112/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)”.

Diante disso, decoto a agravante de perigo comum reconhecida em sentença (art. 61, II, “d”, CP).

Registro que incide em benefício do réu
Breno Ribeiro de Souza
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), conduzindo a sanção penal intermediária do réu para
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Inexistindo atenuantes e agravantes a serem aplicadas na dosimetria de pena do acusado
Gabriel Júnior Alves Pereira
, preservo a sanção penal intermediária deste em
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição de pena derivada da tentativa em prol dos condenados (art. 14, II, CP).

O parágrafo único da norma estabelece que “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
.”

Realizando uma simples leitura da r. sentença ID nº 16390109, denoto que o MM. Juiz não fundamentou o emprego da causa de diminuição na fração mínima legal de 1/3 (um terço).

Deve-se ter em mente que as ações imprimidas pelos acusados – proferimento de 05 (cinco) disparos de arma de fogo em face da vítima, que se encontrava em sua residência – não chegaram a atingi-la, logrando êxito o ofendido em fugir.

Classifica-se a ação dos agentes como tentativa de homicídio branca e/ou incruenta, na medida em que não houve efetiva ofensa à integridade física da vítima, a despeito dos acusados terem agido imbuído no
animus necandi
.

Diante desse raciocínio, a redução da pena proveniente da tentativa somente pode se afastar da fração máxima legal de 2/3 (dois terços) quando houver o emprego de fundamentos válidos extraídos do caso concreto e do
inter criminis
percorridos pelos infratores.

A fim de solidificar os argumentos expostos, segue o precedente da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SISTEMA TRIFÁSICO. ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS DISTINTOS. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MERA REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 182, STJ. TENTATIVAS. FRAÇÕES APLICÁVEIS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRECEDENTES. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, "B", CP. DEMISSÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ.

II - A dosimetria da pena dos crimes praticados por semi-imputável deve seguir o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não sendo admissível que a semi-imputabilidade - aspecto atinente à terceira fase - impeça a valoração negativa da culpabilidade durante a fixação da pena-base. Precedentes.

III - No caso dos autos, a culpabilidade do agente foi considerada negativa devido à premeditação e à condição de Bacharel em Direito, situações que estão amparadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Não há bis in idem na condenação por tentativa de homicídio qualificado, por recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, e na valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à facilidade de acessar o local de trabalho dos ofendidos e à audácia da empreitada delitiva, pois são distintos os elementos fáticos que ensejaram a qualificação do delito e a exasperação da pena-base.

V - É inviável a aplicação da mesma fração de redução de pena nas hipóteses em que os crimes tentados percorreram diferentes etapas no iter criminis.

VI -
No caso dos autos, é inequívoco que o agravante praticou duas tentativas vermelhas (ou cruentas) e uma tentativa branca (ou incruenta), de modo que as penas devem ser reduzidas, respectivamente, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços).
Precedentes.

VII - Segundo precedente da Corte Especial (APn n. 825/DF), a perda do cargo público como efeito da condenação penal deve ser mantido, ainda que o condenado já tenha sido demitido na esfera disciplinar, em virtude do princípio da independência das instâncias e da possibilidade de reversão da penalidade administrativa pelas mais diversas vias.

Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido. (
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.243.176/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe de 15/5/2024
)”.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. No tocante ao pedido de desclassificação, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reformar ou anular decisão das instâncias ordinárias em que foi proferida sob a égide do princípio do devido processo legal. No caso concreto, o Tribunal local analisou os elementos de informação e provas, não cabendo, nessa via recursal, a incursão pormenorizadas nas provas, sob pena de violação do enunciado nº 7 do STJ. Precedentes.

2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes.

3.
No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços
.

4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (
STJ.
AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe de 10/4/2024
)”.

Sendo assim, com a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em 2/3 (dois terços), arbitro a pena definitiva do réu
Breno Ribeiro de Souza em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Consoante disposição do art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Código Penal, e ante a presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP), estabeleço o regime inicial
semiaberto

para início de cumprimento de pena pelo acusado.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por sua vez, em virtude da incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em 2/3 (dois terços), arbitro a pena definitiva do réu
Gabriel Júnior Alves Pereira
em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Consoante disposição do art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Código Penal e ostentando o réu antecedentes maculados, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para início de cumprimento de pena pelo acusado.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para promover a revisão da dosimetria de pena dos acusados e abrandar o regime imposto para o semiaberto, preservando quanto aos demais termos a íntegra da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por BRENO RIBEIRO DE SOUZA e GABRIEL JUNIOR ALVES PEREIRA, contra a sentença que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri de Ecoporanga, condenou-os pela prática de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP).

O Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva deu parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

Após atenta análise dos autos, entendo por acompanhar na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator, eis que a pena, de fato, merece ser redimensionada, em especial, quanto à análise das circunstâncias do art. 59 do CP, cuja valoração se deu de modo inidôneo pelo magistrado de primeira instância.

Diante de todo o exposto, acompanhando integralmente o voto do Eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos defensivos e assim redimensionar a pena dos réus.

É como voto.